Tribunal: TJDFT
Processo: 0747204-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AMEAÇA. VAGA, IMPRECISA E ABSTRATA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. NÃO COMPROVADO. PRESENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I - A ameaça descrita no art. 147 do CP se configura pelo anúncio, por atos, gestos ou palavras, da prática de mal injusto e grave dirigido à vítima, sendo a liberdade psíquica e a paz de espírito do indivíduo os bens jurídicos penalmente tutelados pela norma. Se a suposta ameaça não esclarece o mal injusto e grave a ser imposto à vítima, trata-se de ameaça vaga, abstrata e imprecisa.
II - Não configurado, na hipótese, o delito capitulado no art. 147 do CP, mostra-se hígida e escorreita a decisão que rejeitou denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP.
III - Recurso conhecido e não provido.